Tribunal: TJDFT
Processo: 0729907-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729907-75.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI RECORRIDA: KARINA ROCHA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial mesmo quando se tratar de execução de dívida não alimentar, quando comprovado que o bloqueio da parte da remuneração da devedora não prejudique a sua subsistência e de sua família, a qual claramente tem agido com desídia no presente processo. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede que todas as intimações sejam realizadas em nome da sociedade de advogados SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 2528, e dos advogados HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA, OAB/DF 16.319, KAREN VANESSA MENEZES DA SILVA SALES, OAB/DF 60.932, e MICHELLY MATOS CASSIMIRO DE CARVALHO, OAB/DF 68.564 (ID 35129037). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como, em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O fato de a agravada receber salário superior à média nacional, por si só, não tem o condão de afastar a impenhorabilidade, porquanto não restou demonstrado que a penhora, ainda que de parte dos proventos, não irá comprometer a sua subsistência” (ID 31377962). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A jurisprudência desta Casa preconiza que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros (art. 833, inciso IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso, tendo a Corte de origem, com fundamentos arrimados no contexto fático-probatório dos autos, enfatizado a inviabilidade de novos descontos na remuneração da parte recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade humana, infirmar tal entendimento encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1808082/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/3/2022). AGRAVO INTERNO O AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, entendeu não existir situação excepcional apta a permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade. Assim, rever o entendimento do acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1426341/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). Por fim, determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam realizadas em nome dos advogados HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA, OAB/DF 16.319, KAREN VANESSA MENEZES DA SILVA SALES, OAB/DF 60.932, e MICHELLY MATOS CASSIMIRO DE CARVALHO, OAB/DF 68.564 (ID 35129037). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à sociedade de advogados SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 2528, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025